Tribunal: TJDFT
Processo: 0734260-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0734260-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVA FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS TRABALHADORES DO PLANALTO E DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO-GO E ENTORNO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eva Ferreira dos Santos contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, no cumprimento de sentença promovido contra a Cooperativa Habitacional dos Trabalhadores do Planalto Central e de Santo Antônio Descoberto-Go e Entorno, que decidiu o incidente de pedido de desconsideração da personalidade jurídica, processo 0705944-76.2019.8.07.0010. A recorrente impugna a decisão que contém o seguinte teor: "[...] Inicialmente, consigno que nos termos do art. 136, do CPC, o incidente será resolvido por decisão interlocutória, somente sendo possível alcançar os bens das demais empresas em caso de seu deferimento. Pois bem, aduz a parte autora-exequente que não foram encontrados quaisquer bens passíveis de penhora da executada. Além disso, argumenta a existência dos fatos autorizadores para a desconsideração previstos no CDC. É inconteste que vige em nosso ordenamento o princípio da autonomia das pessoas jurídicas. Contudo, tal regra não é absoluta e permite em determinados casos a penetração no escudo da autonomia, a fim de alcançar o patrimônio dos sócios. A teoria da desconsideração da pessoa jurídica, quanto aos pressupostos de sua incidência, subdivide-se em duas categorias: teoria maior e teoria menor da desconsideração (COELHO, Fábio Ulhôa. Direito Comercial, vol 2. São Paulo: Saraiva). A teoria menor da desconsideração parte da premissa de que basta a prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Para esta teoria, o risco empresarial normal às atividades econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios e⁄ou administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta administrativa proba, isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz de identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e⁄ou administradores da pessoa jurídica. No ordenamento jurídico brasileiro, a teoria menor da desconsideração foi adotada excepcionalmente, por exemplo, no Direito Ambiental (Lei n. 9.605⁄98, art. 4o) e no Direito do Consumidor (CDC, art. 28, §§ 2 e 5o). Tal teoria não se aplica ao caso em questão, porque, conforme se verifica da sentença exequenda de ID 70328389, na relação entre a credora e a cooperativa, não foi reconhecida a relação de consumo. A teoria maior, por sua vez, não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, além da prova de insolvência, a demonstração de desvio de finalidade ou a demonstração de confusão patrimonial. A prova do desvio de finalidade faz incidir a teoria (maior) subjetiva da desconsideração. O desvio de finalidade é caracterizado pelo ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica. A demonstração da confusão patrimonial, por sua vez, faz incidir a teoria (maior) objetiva da desconsideração. A confusão patrimonial caracteriza-se pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial do patrimônio da pessoa jurídica e do de seus sócios, ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas. A teoria maior da desconsideração, seja a subjetiva, seja a objetiva, constitui a regra geral no sistema jurídico brasileiro, positivada no art. 50 do CC⁄02 e é a que se aplica ao caso dos autos. No caso em apreço, em que pese demonstrada a ausência de patrimônio disponível para satisfazer o crédito, este não é motivo suficiente para, por si só, autorizar o alcance do patrimônio dos sócios, ante a ausência de prova contundente quanto ao abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. No ano de 2019, foi editada a Lei 13.784/2019, conhecida como Lei da Liberdade Econômica, incluindo o art. 49-A e alterando a redação do artigo 50 do Código Civil que dispõe sobre a hipótese de desconsideração da personalidade jurídica. Vejamos o novo teor dos dispositivos legais: Art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) – grifo nosso. Nesse sentido, uma vez instaurado o incidente, não trazendo a credora provas que demonstrem atos de descumprimento da autonomia empresarial pelas executadas, não se mostra possível deferir o pedido de desconsideração. Com efeito, já decidiu este e. TJDFT: CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. DESVIO DE PERSONALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. 1. Evidenciada a existência de enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida com as razões do pedido de reforma, não há se falar em afronta ao princípio da dialeticidade. 2. O Código Civil adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, que exige prova do desvio de finalidade (afastamento do objeto social descrito no ato constitutivo) ou da confusão patrimonial (ausência de separação entre o patrimônio dos sócios e da sociedade empresária). 3. Revela-se inviável a desconsideração da personalidade jurídica motivada pela mera existência de grupo econômico com alegação de suposta confusão patrimonial, sem a devida comprovação dos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil. 4. Conforme determina o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. 5. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1346964, 07026775820218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, enquanto não comprovados os pressupostos autorizativos, é defeso a este juízo o exercício de presunções e em face da excepcionalidade que a medida se reveste, é forçoso o indeferimento do pedido. Ante o exposto, INDEFIRO, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Preclusa esta decisão, excluam-se do polo passivo MAURICIO DE SOUZA SANTOS, AMANDA CRISTINA DIAS DE LIMA, e BETHANIA CLAUDIA QUEIROZ FARIA. Após, intime-se a parte credora para promover o andamento do feito, indicando bens à penhora. Prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento do feito.” Em resumo, alega que foram realizadas diversas diligências em busca de bens penhoráveis, sem sucesso. Sustenta que o afastamento do CDC é errôneo, pois foi reconhecida a existência de relação contratual entre as partes. Alega que a jurisprudência colacionada na sentença que fala da inaplicabilidade do CDC na relação do cooperado com a cooperativa além de ser anterior à edição da Súmula 602, refere-se apenas ao ponto que trata do dano moral. Requer a antecipação dos efeitos da tutela de evidência, com fundamento no artigo 311, incisos II e IV, CDC. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo dispensado em razão de que a parte está representada pela Defensoria Pública e lhe foi deferida a gratuidade de justiça na origem e não há razão para afastar a hipossuficiência econômica. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em desconsideração da personalidade jurídica (art. 1.015, inciso IV, do Código de Processo Civil). Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O agravante postula o acolhimento da antecipação da tutela recursal a título de tutela de evidência. Contudo, a decisão impugnada não tratou de tutela de evidência. Na forma do art. 299 do CPC, a tutela de evidência é cabível, em sede recursal: “Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.” Desse modo, entendo que o pedido destina-se a fundamentar o recurso. Ocorre que os fatos apresentados pelo autor não se enquadram em nenhuma das hipóteses em que se mostra cabível a tutela de evidência: "Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.” Ademais, a análise dos requisitos da demonstração de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, previstos no art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, são suficiente para o juízo sobre o pedido antecipatório. A discussão centra-se na aplicação do CDC na relação estabelecida entre as partes de modo a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor prevista no artigo 28 § 5o da norma. Da aplicação do CDC ante a coisa julgada sobre a questão. Examina-se a questão sobre a aplicação do CDC no caso concreto. O Juízo de origem entendeu não ser aplicável ao caso concreto a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica sob o argumento de que não foi reconhecida na sentença a existência de relação de consumo entre as partes. Na forma do Código de Processo Civil, “a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.” (art. 503). A questão em exame, a desconsideração da personalidade jurídica da ré, não foi objeto da sentença como questão principal e nem como questão prejudicial (art. 503, § 1o. do CPC). A inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes não foi objeto de decisão na sentença que constitui o título executivo, e, ainda que o fosse, constituiria apenas a fundamentação do julgado, o que não se acha abrigada na proteção da coisa julgada. Neste sentido o CPC: “Art. 504. Não fazem coisa julgada: I – os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença;” Ademais, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica há uma ampliação do objeto do processo, consistindo na inauguração de uma nova demanda em face do terceiro que será atingido em sua esfera jurídica, caso acolhido o pedido, de modo que se mostra possível trazer a matéria à discussão. Da aplicação do CDC à relação entre cooperativa e cooperado Afastada a impossibilidade de discussão da aplicabilidade do CDC à questão em exame, passa-se à questão de fundo. Cooperativa é o contrato de sociedade em que as pessoas reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro (art. 3o. da Lei 5.764, de 1971). A princípio tal configuração é incompatível com a posição de fornecedor, definida no art. 3o. do CDC como “toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.” Ocorre que, por vezes, a atuação da cooperativa se dá com características distintas da sua formatação legal, quando, por exemplo, se ocupa das incorporações imobiliárias, opondo-se, juridicamente, à posição do cooperado que se coloca em posição de vulnerabilidade. Sobre a hipótese o STJ editou a Súmula 602, no seguinte teor: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas." É o que se dá no caso em exame. As partes celebraram um contrato tendo por objeto a construção de uma moradia popular. O contrato foi rescindido e a agravada condenada a restituir os valores desembolsados pela agravante em pagamento do preço. A agravante pode ser considerada consumidora, pois adquiriu o produto ou serviço como destinatária final. A agravada se enquadra como fornecedor, pois tem como objetivo a execução de empreendimentos habitacionais. Nesse contexto, a relação jurídica se submete às regras do CDC. Da desconsideração da personalidade jurídica Dispõe o artigo 28 § 5o do CDC: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. ..................................... § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” Se a personalidade da pessoa jurídica servir de obstáculo para o ressarcimento dos danos causados ao consumidor, é possível a desconsideração da personalidade jurídica com o fim de atingir os sócios, acionistas que são gestores, administradores e integrantes de grupo societário. O entendimento no STJ é no sentido de que na aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica na relação de consumo basta que seja demonstrada a insolvência da pessoa jurídica para o adimplemento de suas obrigações, aliado à má administração ou em razão de a personalidade jurídica constituir obstáculo ao ressarcimento dos danos experimentados pelo consumidor. A tese se funda no argumento de que o risco empresarial não deve ser suportado pelo consumidor, mas pelos seus sócios, administradores, ainda que conduzam a administração regularmente. Nesse sentido: “[...] 10. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas. Súmula 602/STJ 11. De acordo com a Teoria Menor, a incidência da desconsideração se justifica: a) pela comprovação da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, somada à má administração da empresa (art. 28, caput, do CDC); ou b) pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do art. 28 do CDC. 12. Na hipótese em exame, segundo afirmado pelo acórdão recorrido, a existência da personalidade jurídica está impedindo o ressarcimento dos danos causados aos consumidores, o que é suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica da recorrente, por aplicação da teoria menor, prevista no art. 28, § 5o, do CDC. ................... (REsp n. 1.735.004/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 29/6/2018.)” A sentença transitou em julgado, sem recurso. A agravada foi condenada a ressarcir os valores desembolsados pela agravante, com a devida atualização. Iniciado o cumprimento de sentença a agravada foi intimada para efetuar o pagamento do débito apurado, porém se manteve inerte (ID 169344343, processo de origem). Foram realizadas buscas no SISBAJUD, RENAJUD, ERIDF sem êxito (ID 172791221- 173401903, 178713104-178713112 processo de origem), motivando a agravante a requerer a desconsideração da personalidade jurídica. Os administradores da agravada foram citados no incidente (Maurício de Souza Santos, Amanda Cristina Dias de Lima, Bethânia Claudia Queiroz Faria) e se limitaram a alegar a ausência de demonstração da prática de atos fraudulentos, a inexistência de confusão patrimonial e a ausência de demonstração de que a personalidade jurídica serve de objeção ao ressarcimento dos danos da consumidora, que a eventual dissolução irregular ou inexistência de patrimônio em nome da pessoa jurídica não é fundamento da desconsideração da personalidade jurídica e que os administradores não são pessoalmente responsáveis pelas obrigações contraídas em nome da Cooperativa. Na teoria menor adotada especialmente no artigo 28 § 5o do CDC não se mostra necessário enfrentar questões relacionadas à prática de atos fraudulentos, confusão patrimonial, abuso de direito da personalidade jurídica, requisitos da teoria maior adotada pelo Código Civil, tampouco se discute eventual dissolução irregular ou ausência de patrimônio em nome da pessoa jurídica, uma vez que não se inserem entre os requisitos da norma de regência. Acerca da responsabilização pessoal dos administradores, não constitui requisito para a desconsideração da personalidade jurídica sob o enfoque da teoria menor o exame da atuação culposa ou dolosa dos membros da administração. O dispositivo legal de regência não estabelece limitações internas para que seja decretada a desconsideração da personalidade jurídica, de modo que não incide o quanto disposto no artigo 49, Lei 5.764/1971, que trata da limitação da responsabilidade dos administradores da Cooperativa. De outra parte, a agravada não efetuou o pagamento do débito reconhecido na sentença e várias diligências foram realizadas em busca de patrimônio em nome da devedora, sem sucesso. Nesse contexto, a princípio mostra-se possível a desconsideração da personalidade jurídica com fundamento na teoria menor prevista no CDC. A questão, no entanto, será examinada por ocasião de julgamento de mérito do recurso. Desse modo, vislumbro a probabilidade do direito da autora, que pretende a instauração do incidente. ISSO POSTO, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão do processo até a decisão final deste recurso, inclusive as determinações constantes da decisão impugnada. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Os administradores foram incluídos no polo passivo da execução e, não obstante a determinação do Juízo processante de excluí-los diante do indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a decisão ainda não foi cumprida, de modo que basta a intimação para responderem o recurso (Maurício de Souza Santos, Amanda Cristina Dias de Lima, Bethânia Claudia Queiroz Faria), além da agravada indicada na inicial. Brasília/DF, 7 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator